Tribunal: TCU
Processo: 009.466/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP, e encaminhado ao TCU para análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se examina o ato inicial de aposentadoria de Pedro Ângelo Lobo de Oliveira no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP - TRT-8. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Pedro Ângelo Lobo de Oliveira; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela unidade jurisdicionada, do presente acórdão; 9.3. determinar ao TRT-8 que: 9.3.1. promova o destaque das parcelas incorporadas a partir do exercício de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e as transforme em parcela compensatória, devendo ela ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 9.3.2. corrija o percentual do adicional de tempo de serviço; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor deste acórdão ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução de valores indevidamente percebidos, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. em 30 (trinta) dias, contado a partir de sua ciência desta decisão, emita novo ato livre das irregularidades apontadas e encaminhe ao TCU comprovante de ciência do interessado.